Tribunal: TJPA
Processo: 0026483-13.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO MILITANDO CONTRA O RECORRENTE E APRECIADOS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE SEM O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO PORQUE A PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal pois militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Ocorre que não houve motivação idônea para valorar negativamente esses vetores, uma vez que a culpabilidade foi apreciada com o conceito de crime consumado, há bis in idem na apreciação dos motivos, pois o lucro fácil é inerente aos crimes patrimoniais e as circunstâncias foram fundamentadas com parte do conceito da culpabilidade como elemento do conceito de crime. Por isso, não há qualquer vetor judicial que milite contra o recorrente, o que impõe uma nova dosimetria da pena.2. PENA APLICADA. Considerando que não há qualquer circunstância judicial militando contra o apelante fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Deixam de ser aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, alínea ?d?, do CP), uma vez que as reprimendas estão fixadas no mínimo legal. Inexistem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0026483-13.2013.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: BRENNO RUAM LIMA DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO MILITANDO CONTRA O RECORRENTE E APRECIADOS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE SEM O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO PORQUE A PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal pois militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Ocorre que não houve motivação idônea para valorar negativamente esses vetores, uma vez que a culpabilidade foi apreciada com o conceito de crime consumado, há
bis in idem
na apreciação dos motivos, pois o lucro fácil é inerente aos crimes patrimoniais e as circunstâncias foram fundamentadas com parte do conceito da culpabilidade como elemento do conceito de crime. Por isso, não há qualquer vetor judicial que milite contra o recorrente, o que impõe uma nova dosimetria da pena.
2.

PENA APLICADA.
Considerando que não há qualquer circunstância judicial militando contra o apelante fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Deixam de ser aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, alínea ¿d¿, do CP), uma vez que as reprimendas estão fixadas no mínimo legal. Inexistem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. II do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

BRENO RUAN LIMA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 87 (oitenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a pena não pode se afastar do mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois não há qualquer equívoco na imposição das reprimendas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 02/12/2013, nesta Capital, o apelante, acompanhado do nacional Sidney Ramon Conceição Santos, subtraiu, mediante ameaça, o telefone celular da vítima Alethea Rocha Chaves, sendo ambos presos em flagrante delito, ainda na posse da
res furtiva
.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que a pena não pode se afastar do mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

As únicas circunstâncias que militaram em desfavor do recorrente foram a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, que foram valorados com os seguintes fundamentos (fls. 201-verso):
¿Quanto à culpabilidade do réu BRENO RUAM LIMA DE SOUZA, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo iter criminis, apossando-se da res furtiva afastando-se do local com a res furtiva (sic)...; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva; (...)¿

Come se observa, não houve motivação idônea para valorar negativamente esses vetores, uma vez que a culpabilidade foi apreciada com o conceito de crime consumado, há
bis in idem
na apreciação dos motivos, pois o lucro fácil é inerente aos crimes patrimoniais e as circunstâncias foram fundamentadas com parte do conceito da culpabilidade como elemento do conceito de crime. Por isso, não há qualquer vetor judicial que milite contra o recorrente, o que impõe uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não há qualquer circunstância judicial militando contra o apelante fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Deixam de ser aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, alínea ¿d¿, do CP), uma vez que as reprimendas estão fixadas no mínimo legal. Inexistem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator